Tribunal: TJDFT
Processo: 0740856-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LOCAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTES. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO. CAUSA DE AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. ADEQUAÇÃO. PENA REDUZIDA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu por tráfico de drogas nas imediações da Feira dos Importados, à pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto, além de multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, afastamento da causa de aumento e redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se estão presentes materialidade e autoria, de ordem justificar a manutenção da condenação por tráfico de entorpecentes; (ii) estabelecer se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes; (iii) definir se a condenação por fato posterior impede o reconhecimento do tráfico privilegiado e se a causa de aumento deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram demonstradas pelos depoimentos dos policiais, laudos periciais e pela confissão parcial do apelante, que admitiu a venda da substância entorpecente.
Ainda que presentes atenuantes, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ, reafirmada em recente julgamento do STJ.
A condenação posterior ao fato em análise não impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, uma vez que o réu era primário e ostentava bons antecedentes à época dos fatos em julgamento e não existem provas de dedicação à atividade criminosa.
A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas é de natureza objetiva e se aplica independentemente de o tráfico visar os frequentadores do local, bastando que a prática delituosa ocorra nas proximidades de estabelecimentos de grande circulação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento:
A condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida quando há comprovação da materialidade e autoria pelos depoimentos policiais, laudos periciais e confissão.
Circunstâncias atenuantes não permitem a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.
Condenação por fato posterior não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, quando o réu é primário e tem bons antecedentes.
A causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas incide objetivamente, independentemente da intenção de atingir frequentadores do local.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; CP, art. 44; STJ, Súmula 231.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597270-QO-RG, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STJ, REsp 2.057.181, j. 14.08.2024; TJDFT, Acórdão 1819612, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22.02.2024.